Tribunal: TJDFT
Processo: 0741586-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Lei de alimentos. Alimentos provisórios. Marco inicial. Fixação. Interpretação. STJ. HC 622826/MG.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que definiu a citação como marco inicial para o cumprimento da obrigação alimentar fixada provisoriamente.
II. Questões em discussão
2. (i) Termo inicial do pagamento ou da exigibilidade da contribuição alimentícia; (ii) retroatividade à data da prolação da decisão antecipatória da tutela.
III. Razões de decidir
3. STJ, Habeas Corpus 622826/MG da relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, no sentido de que a pensão alimentícia provisória, quando fixada antes do ato citatório, é devida desde a data da prolação da decisão que a definiu.
4. Princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese: A retroatividade dos alimentos à data da citação se dá nos casos em que for deferida após a citação do alimentante, porém a antecipação de tutela que fixa alimentos provisórios antes da citação deve ser cumprida imediatamente.

Dispositivos relevantes citados: Art. 13, § 2o da Lei 5.478/68; Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 622826/MG, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j.06/04/2021; TJDFT, acórdão 1891579, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma, j. 16/07/2024; acórdão 1884022, Rel. MAURÍCIO SILVA MIRANDA, 7a Turma, j. 26/06/2024; acórdão 1884234, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma, j. 26/06/2024.